Tribunal: TCU
Processo: 038.502/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Aguinaldo Martins Rodrigues, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos pelo município de Manaquiri/AM, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Aguinaldo Martins Rodrigues, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Aguinaldo Martins Rodrigues, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 5/1/2016 56.136,51 4/3/2016 41.994,21 6/4/2016 41.994,21 6/5/2016 41.994,21 3/6/2016 41.994,21 7/7/2016 41.994,21 9.3. aplicar ao Sr. Aguinaldo Martins Rodrigues a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência, sobre cada parcela, dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, do RI/TCU); 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Sr. Aguinaldo Martins Rodrigues e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.